Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729213-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELIETE ABADIA RIBEIRO SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO QUINTA DOS IPÊS DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação das teses fixadas nos Temas 339 e 660 do STF, e o inadmitiu com lastro no óbice dos enunciados 282 e 356 das Súmulas do STF (ID 23369672). Houve a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema (ID 24192018), não manejando a parte agravo interno para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para apreciação do inconformismo, fazendo constar o seguinte (ID 29745776): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. (...) Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a parte recorrente lançou mão da via do agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil para atacar a inadmissão do apelo extremo fundada na incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031